Tribunal: TJDFT
Processo: 0713538-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por A. C. A (agravante/autor) em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0702870-94.2022.8.07.0014 proposta contra BRADESCO SAÚDE (agravado/réu), que indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 121586977 dos autos de origem): (...) A. C. A., neste ato representado por sua genitora FABIA PEREIRA CARVALHO AGUIEIROS, exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A, mediante cumulação objetiva de ações de obrigações de fazer e de pagar quantia certa, em que deduziu pedido de tutela provisória de urgência consistente em determinar "que seja assegurado ao requerente o direito à realização do tratamento em questão, devendo o plano de saúde autorizar o fornecimento mensal de: - 2 Canetas de Insulina Tresiba (Insulina Degludeca – Insulina lenta/basal); 5 Canetas de Insulina Fiasp (Insulina Asparte – Insulina Ultra-Rápida); 2 Sensores Freestyle Libre; 100 Fitas de Medição de Glicemia; 130 Agulhas Para Canetas de Insulina, sob pena de incidência de multa diária de R$ 5.000 (cinco mil reais), requerendo que tal decisão seja ratificada na sentença" (ID: 121407452, p. 28, item "3", subitem "a"). Em síntese, a parte autora narra figurar como beneficiária de plano de saúde operado pela ré e, em virtude de moléstia que a acomete ("diabetes mellitus tipo 1 - CID 10.E10.9"), foram-lhe prescritos medicamentos e também sensor de detecção, cujo fornecimento restou negado sob a justificativa de ausência no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde (ANS), num primeiro momento, sem respostas para as demais solicitações realizadas, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, a autora intenta a tutela em destaque. Com a inicial vieram os documentos de ID: 121407455 a ID: 121422539, incluindo guia adimplida de recolhimento das custas de ingresso. Após intimação do Juízo (ID: 121462426), a autora promoveu a emenda de ID: 121499714. É o breve e sucinto relatório. Fundamento e decido. De início, destaco que a apreciação da medida urgente pleiteada pela parte autora, liminarmente, presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade” da análise. WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência antecipada ou cautelar somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se, por óbvio, de requisito negativo. Por sua vez, a tutela provisória de evidência também depende da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). No caso dos autos, verifico que a probabilidade do direito postulado se confunde, em verdade, com a providência final almejada, a qual deve ser analisada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sujeitando-se, ademais, à dilação probatória, haja vista a necessidade de aferição das cláusulas contratuais firmadas entre as partes e correlato exame perante a legislação aplicável à espécie, não sendo possível admitir, nesta fase de análise meramente perfunctória, a exigência dos insumos pleiteados pela autora. Confira-se, nesse sentido, os r. acórdãos-paradigmas do e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PARA DIABETES. SISTEMA CONTÍNUO DE INFUSÃO DE INSULINA (BOMBA DE INFUSÃO). ROL DA ANS. PREVISÃO. AUSÊNCIA. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO. POSSIBILIDADE. COGNIÇÃO EXAURIENTE. NECESSIDADE. 1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano/seguro de saúde (STJ, Súmula 608). 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) tem natureza taxativa, segundo o novo entendimento do STJ (Overruling) proferido no REsp no 1.733.013/PR. 3. A utilização de sistema de aplicação de insulina não previsto em contrato nem incorporado ao rol de procedimentos da ANS requer prévia e completa instrução processual, com observância do contraditório e ampla defesa, durante a qual as partes poderão apresentar e demonstrar vantagens, desvantagens e soluções alternativas ao tratamento pretendido. 4. Em sede de cognição sumária, ausente a excepcionalidade que justifica a obrigação de oferecer tratamento de saúde não previsto no rol da ANS, é cabível a suspensão da liminar que deferiu o pedido autoral até a prolação da sentença. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1404790, 07364811720218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. diabetes mellitus tipo 1. BOMBA DE INSULINA E INSUMOS. RECUSA DO TRATAMENTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DO CUSTEIO DO TRATAMENTO NOS TERMOS ESTABELECIDOS PELA RESOLUÇÃO NORMATIVA No 465/2021 E SEUS ANEXOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. A Lei no 9.656/98 - que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde - veda expressamente práticas abusivas perpetradas pelos Planos de Saúde, instituindo plano-referência, o qual possui, como exigência mínima, "a cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente". 2. A Agência Nacional de Saúde Suplementar editou, recentemente, a Resolução Normativa no 465, de 24 de fevereiro de 2021, que expressamente estabelece a natureza taxativa do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde de cobertura assistencial obrigatória a ser garantida pelos planos privados de assistência à saúde contratados a partir de 1o de janeiro de 1.999, de modo que as operadoras devem oferecer, imprescindivelmente, os procedimentos listados no referido Rol, podendo, no entanto, mediante expressa previsão contratual, oferecer cobertura maior. 3. Em que pese caiba ao profissional médico, que possui os conhecimentos e a experiência necessária para exercer o papel de assistente na indicação do melhor tratamento a ser seguido, não basta a prescrição de determinada terapêutica ou medicamento para se impor a sua cobertura, mas a previsão no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS ou no contrato, sob pena de inviabilizar economicamente os planos de saúde. 4. A recusa pela operadora de cobertura de bomba de insulina e insumos não se revela abusiva, porquanto se trata de procedimento que não se insere no Rol da Agência Nacional de Saúde Complementar como de cobertura obrigatória, tampouco do contrato de seguro saúde entabulado entre as partes. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1377857, 07253720620218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 6/10/2021, publicado no DJE: 21/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante as razões expostas, indefiro a tutela provisória de urgência. Designe-se a audiência inaugural de mediação prevista no art. 334, do CPC/2015, a ser realizada pelo CEJUSC-Guará, conforme pauta previamente disponibilizada, a qual somente não será realizada nas hipóteses previstas no art. 334, § 4.o, incisos I e II, do CPC/2015. O prazo para apresentação de resposta começará a fluir a partir da data da audiência (art. 335, inciso I, do CPC/2015), sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. Em conformidade com o teor da r. Portaria Conjunta TJDFT n. 02/2020 GP/GPVP/GSVP/GC, a audiência inaugural de conciliação será realizada virtualmente através de videoconferência, ressalvada eventual impossibilidade técnica a ser expressamente notificada nos autos, devendo ser justificada em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência à realização do referido ato processual. Ressalto, a propósito, que as audiências realizadas por meio de videoconferência são dotadas de validade e eficácia equivalentes àquelas realizadas de modo presencial. Por essa razão, o descumprimento injustificado implicará as sanções previstas na lei. Nessa ordem de ideias, designe-se audiência de conciliação a ser realizada através de videoconferência, intimando-se as partes e seus advogados ou defensores acerca da data da audiência e também para que forneçam, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da realização da audiência, os respectivos e-mails e contatos com funcionalidade de WhatsApp, a fim de viabilizar as necessárias notificações. Solicita-se a atenção de todos para o seguinte procedimento. Para as partes que já tiverem constituído advogado ou defensor, estes ficam desde logo intimados acessar os autos com quarenta e oito horas (48h) de antecedência, pois será indicado por meio de certidão o link de acesso à audiência de conciliação. Feito isso, o ilustre advogado ou defensor deverá encaminhar à parte constituinte ou assistida o referido link de acesso. Entretanto, nas hipóteses em que a parte ainda não tiver advogado ou defensor constituído nos autos, a equipe do CEJUSC-Guará lhe encaminhará em até 2h (duas horas) antes da audiência agendada o respectivo link e outras informações adicionais necessárias para acessar o referido ato processual. Para tanto, é imprescindível que informem seu e-mail e telefone de contato vinculado à funcionalidade do aplicativo WhatsApp, em até quarenta e oito horas (48h) de antecedência da audiência. Na hipótese de as partes ou seus advogados ou defensores não receberem o link para acessar a videoconferência com a antecedência acima mencionada, devem entrar em contato diretamente com o CEJUSC-Guará, através do telefone (61) 3103-4426. Eventuais dúvidas deverão ser esclarecidas diretamente junto ao Núcleo de Atendimento ao Jurisdicionado da Circunscrição Judiciária do Fórum do Guará (NAJ-Guará), através do seguinte e-mail: najgua@tjdft.jus.br, ou pelo telefone (61) 3103-4102. Cite-se a parte ré e intimem-se todos, com observâncias das formalidades legais e das normas aplicáveis, incluídas as hipóteses de remarcação da audiência. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação no endereço indicado na inicial, proceda-se à pesquisa de endereços da parte ré nos sistemas atualmente disponíveis para este Juízo. Em caso de serem encontrados novos endereços, expeça-se ou desentranhe-se o mandado, para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; mas, se exauridas todas as hipóteses acima sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de 20 (vinte) dias, uma vez que aí estará presente o requisito do art. 257, inciso I, do CPC/2015, e será dado curador especial ao ausente. Intimem-se. (...) Em suas razões recursais (ID 34882524), o agravante diz que a negativa do plano de saúde agravado em fornecer os medicamentos e insumos necessários ao tratamento de saúde implica em desrespeito à sua integridade física e mental, além de ferir a finalidade básica do contrato firmado entre as partes, qual seja, a proteção do segurado no seu bem estar e na sua vida. Sustenta “que não há amparo jurídico à negativa do agravado, uma vez que, a DIABETES MELLITUS TIPO 1 é uma patologia catalogada pela Organização Mundial da Saúde sob o CID E.10, não se podendo excluir do contrato o tratamento prescrito, solicitado pela médica assistente, sendo, portanto, obrigação do agravado autorizar os insumos, nos termos do relatório médico.” (ID 34882524 – Pág. 6) Alega que o Código de Defesa do Consumidor, que incide na relação havida entre as partes, estabelece que deva haver equilíbrio de direitos e deveres entre as partes contratantes, em respeito aos princípios da boa fé e lealdade. Aduz que “por força das normas citadas do Código de Defesa do Consumidor, bem como por imperativo do próprio Código Civil, é permitido a atenuação do princípio da força obrigatória do pacto (pacta sunt servanda), subjugando-o pela necessidade de restabelecer o equilíbrio entre as partes quando houver onerosidade excessiva decorrente ou não de fatos supervenientes e, não necessariamente imprevisíveis (rebus sic stantibus), podendo, assim, ser promovida a exclusão das cláusulas e condições que estabeleçam prestações desproporcionais, bem como a revisão das que forem excessivamente onerosas ao consumidor, devendo ser reconhecido a abusividade ou o desacordo com o sistema de proteção ao consumidor (art. 51, IV e XV, do CDC), privilegiando a interpretação que lhe seja mais favorável (art. 47, CDC)”. (ID 34882526 – Pág. 6) Defende que deve ser considerada inválida qualquer cláusula contratual que exclua o custeio das despesas com o procedimento solicitado pelo médico do agravante. Assevera que, nos termos da jurisprudência do TJDFT, o plano de saúde não pode negar tratamento médico quando há expressa indicação médica, de forma que só cabe ao médico especialista a escolha do tratamento necessário, sendo irrelevante o fato do procedimento não estar no incluído no rol da ANS. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34882528). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder a antecipação da tutela recursal. Como premissa é importante registrar que a relação estabelecida entre a operadora de plano de saúde agravada e o beneficiário agravante está regulada pela Lei no 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, sem prejuízo da aplicação das regras do direito consumerista (Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça). Os contratos de assistência à saúde devem ser pautados pelos princípios da solidariedade, boa-fé e função social no que concernem às situações limites que podem render abalo direto à vida do consumidor, que não pode se ver desamparado diante da necessidade premente de tratamento indispensável capaz de preservar sua condição de vida, sendo imperioso o atendimento às suas legítimas expectativas quanto ao contrato e a adequação dos serviços prestados (artigos 18, § 6o, III; 20, § 2o; 47; e 51, VI, todos do Código de Defesa do Consumidor). Impende ressaltar que a operadora de plano de saúde não pode restringir a liberdade do médico especialista responsável pela condução da terapêutica adequada ao caso clínico da paciente quando os métodos científicos são reconhecidamente validados no meio científico e permitidos pela legislação vigente, sendo indevida a recusa fundada na alegação única de que o fármaco prescrito não está listado no rol de procedimento e eventos de saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), cuja enumeração é de caráter meramente exemplificativo. Neste sentido, aliás, já exarei voto em processo de minha relatoria, senão vejamos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIMINAR. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. EXAME DO MÉRITO. COGNIÇÃO AMPLA. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO. FORNECIMENTO. RECUSA. RELATÓRIO ATESTADO POR MÉDICO ESPECIALISTA. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. DOENÇA FORA DAS INDICAÇÕES DA BULA DO MEDICAMENTO (OFF-LABEL). FIXAÇÃO. ASTREINTES. VALOR. PRAZO. PROPORCIONAIS. MANUTENÇÃO. 1. É dever da seguradora fornecer aos beneficiários dos planos de saúde por ela administrados os medicamentos necessários ao tratamento das doenças previstas pelo plano, se comprovadas a prescrição médica e a urgência do tratamento, mormente quando o medicamento for de alto custo e o paciente não tiver condições de custeá-lo. 2. Cabe ao médico especialista a decisão acerca de qual tratamento é o mais adequado à doença da paciente e quais materiais devem ser utilizados no procedimento, o que lhe garantirá maior possibilidade de recuperação ou de amenizar os efeitos da enfermidade e não compete à Seguradora do Plano de Saúde qualquer ingerência nesse sentido. 3. A negativa de fornecimento da medicação indicada, além de violar as disposições da Lei Consumerista, atenta contra a boa-fé objetiva e a legítima expectativa da paciente quando da contratação do plano de saúde. 4. O dever de cobertura do plano de saúde não é afastado, diante do fato da doença do paciente não estar contida nas indicações da bula do medicamento. Precedente do Superior Tribunal de Justiça, REsp 1769557/CE. 5. A multa fixada em caso de descumprimento da decisão judicial agravada é destinada a assegurar a efetivação do direito material ou obtenção do resultado equivalente, devendo ser mensurada em valor necessário a compelir o réu a cumprir a obrigação imposta. 6. O valor estipulado a título de astreintes e o prazo concedido para cumprimento da determinação judicial mostram-se razoáveis, diante da gravidade que constitui, em tese, o descumprimento da obrigação imposta e a violação do direito constitucional à saúde. 7. Agravo interno prejudicado. 8. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1386097, 07182686020218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no PJe: 24/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. REQUISITOS PRESENTES. ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. EXEMPLIFICATIVO. RECURSO PROVIDO. 1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica aos contratos de plano de saúde administrados por entidades de autogestão. Devem ser observados, contudo, os princípios da boa-fé objetiva e da função social dos contratos, mormente quando o objeto da prestação dos serviços está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida, que demandam tratamento preferencial 2. Demonstrada, mediante relatório médico, a necessidade urgente do fármaco para tratamento de neoplasia maligna, bem como comprovada a contratação do plano de saúde, impõe-se o deferimento da tutela de urgência para fornecimento do medicamento requerido. Presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. 3. A Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, em recentes julgados, reafirmou entendimento segundo o o rol de procedimentos e medicamentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar é exemplificativo, de modo que a ausência de previsão neste não implica exclusão tácita da cobertura contratual. 4. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1416074, 07054686320228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) PROCESSO CIVIL. CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO MEDICAÇÃO. JUÍZO INCOMPETENTE. RESPONSABILIDADE UNIÃO. SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. NEGATIVA PLANO DE SAÚDE. ROL DA ANS. INEXISTÊCIA. AUSÊNCIA DE ÓBICE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Sem razão a recorrente quanto pretende a denunciação à lide da União e do Distrito Federal na medida em que, no caso em tela, tem-se uma relação contratual entre as partes. Ora, se a agravada paga mensalmente o valor definido pelo plano de saúde ao qual aderiu por meio de uma prestação pecuniária, por óbvio que faz jus à contraprestação por parte da agravante na cobertura de custos de tratamento médico, atendimentos médico, hospitalar e laboratorial perante profissionais e rede de hospitais e laboratórios próprios ou credenciados. 2. Verifico que, conforme indicação médica, há necessidade do tratamento e consequente impossibilidade de negativa de cobertura, posto que diante do que restou prontamente debatido, o medicamento apontado pelo médico é indicado para o caso, sendo assim, entendo ser ilegítima a recusa da operadora em cobrir procedimento médico primordial à saúde e bem-estar da segurada, ao argumento de não estar previsto no rol contratual, sob pena de infringência ao direito à saúde, princípio da universalidade, transparência e boa-fé objetiva. 3. Não cabe à seguradora de saúde, mas sim ao médico que acompanha o tratamento, a análise do mérito dos métodos e dos tratamentos a serem aplicados ao paciente. 4. O fato do procedimento a ser realizado, não estar no rol da ANS não configura óbice para o seu deferimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1363719, 07074582620218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) No caso, identifico de forma liminar a probabilidade do direito vindicado pelo agravante, tendo em vista a indicação para o tratamento da enfermidade aferida pelo médico responsável, que prescreveu a terapêutica mais adequada às particularidades do caso, tendo sido negada pelo plano de saúde agravado (ID 121422502 dos autos de origem). Ademais, tenho que há um evidente risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação ao agravante, tendo em vista a imprescindibilidade e urgência no tratamento indicado pelo médico do agravante, in verbis: (ID 121422502 dos autos de origem) (...) Gostaria de salientar que esta solicitação tem caráter URGENTE, tendo em vista a idade do paciente, o risco de complicações e a possibilidade de cetoacidose diabética/hipoglicemias graves - a qualquer momento - que colocam em risco a vida do paciente. O tratamento diário com o monitor contínuo de glicose “Sensor FreeStyle Libre” é IMPRESCINDÍVEL para a melhora no controle glicêmico e qualidade de vida do paciente, com significativa redução dos eventos de hipoglicemias/hiperglicemias diários, em razão das análises dos gráficos e setas de tendência do referido sensor Libre. (...) Dessa forma, referindo-se a tratamento de saúde, cuja interrupção causará a progressão da doença, o não fornecimento do medicamento acarretará danos irreversíveis e irreparáveis a agravante, com risco de grave ofensa ao Direito à Saúde e à própria Dignidade da Pessoa Humana. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal, para determinar que o agravado forneça os medicamentos, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, nos termos da prescrição médica de ID 121422502 dos autos de origem, sob pena de multa diária no valor de R$500,00 (quinhentos reais), até o limite de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), sem o prejuízo de outras sanções previstas na legislação vigente. Dê-se conhecimento ao d. Juízo a quo dos termos da presente decisão. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se.